Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-97.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-97.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WANDERSON WALLAS DE MELO BRAGA

Advogado(s)
:

APELADO: NARDINI E SANTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DARLI DE SOUZA COELHO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000114-97.2021.8.05.0146
, tendo como apelante
WANDERSON WALLAS DE MELO BRAGA
e apelados
NARDINI E SANTOS LTDA e GARCINA BARBOSA DE CARVALHO RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada em sistema eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator